Tribunal: TJMT
Processo: 0000203-29.2017.8.11.0019
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000203-29.2017.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SCHWANTES - CPF: 024.679.591-39 (APELANTE), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Elio Guilherme Schwantes (VÍTIMA), JHYEVELLEY JHYELRADY AVELINO DOS SANTOS - CPF: 057.650.201-43 (ASSISTENTE), ANDRE DOS SANTOS AMARAL - CPF: 050.029.651-05 (ASSISTENTE), IRINEU GALDIMIR TRINDADE STOCK - CPF: 503.013.900-10 (ASSISTENTE), FABIO LUIZ SCHWANTES - CPF: 045.702.201-93 (ASSISTENTE), ELIO GUILHERME SCHWANTES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – DECLARAÇÕES SEGURAS DO OFENDIDO CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHAS E LAUDO PERICIAL – DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PARA POSSE – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO FLAGRADO PORTANDO O ARTEFATO EM LOCAL DIVERSO DE SUA RESIDÊNCIA –

APELO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a materialidade e autoria em relação às agressões perpetradas pelo indivíduo contra seu genitor, por meio de declarações de testemunhas e pela própria confissão do agressor, aliados aos termos do laudo pericial, torna-se descabido falar em absolvição.

Tendo o agente sido preso em flagrante portando arma
de
fogo
de uso restrito sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal, configurado está o
delito
previsto no artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826 ⁄03, não havendo falar em absolvição e tão pouco em desclassificação para a mera figura da posse de arma.

Descabida a versão defensiva de que não há provas suficientes sobre a ocorrência do crime de embriaguez ao volante, quando a prova testemunhal colhida em ambas as fases processuais, a exemplo das declarações dos policiais militares, asseguram que o indivíduo abordado apresentava-se visivelmente embriagado, não deixando dúvidas de que em momento anterior ele conduziu o veículo sob a influência de bebida alcoólica e com a capacidade psicomotora alterada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Gabriel Augusto Schwantes
, em adversidade à sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da ação penal n. 203-29.2017.811.0019, o condenou pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 9º, do Código Penal, artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 e artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda global de 3 anos de reclusão e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses.

Nas razões recursais anexas (Id. 84922460, pp. 235-239), a defesa almeja a absolvição, em relação a todos os delitos, sustentando que não existem provas suficientes quanto ao crime de lesão corporal, sobretudo porque não ficou caracterizada qualquer lesão na vítima, bem como não ficou sobejamente comprovado que ele dirigiu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, e, por fim, apesar de ter ocorrido a apreensão da arma de fogo, referido artefato não estava na sua posse no momento da abordagem policial, ou, ainda, de forma genérica, pede que este delito seja desclassificado para a figura prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

Por fim, pede que sejam fixados os honorários advocatícios, pela atuação em segundo grau, consoante os termos da tabela da OAB/MT.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 84922467), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo o desprovimento do apelo interposto.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Acusado condenado nas penas do artigo 129, §9º, do Código Penal, 306, caput, §1°, II, e §2º, da Lei nº 9.503/97 e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 (três) de reclusão e 09 (nove) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias
[1]
multa – Inconformismo defensivo – Pugna pela absolvição dos crimes de lesão corporal e conduzir veículo automotor capacidade psicomotora alterada e porte de ilegal de arma de fogo de uso restrito. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o artigo 12 da Lei 10.826/2003 – Pleitos improcedentes – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade dos crimes devidamente provados – Depoimentos coerentes e harmônicos – Legalidade do meio empregado como prova da capacidade psicomotora alterada – Sinais e sintomas do agente, que comprova alteração na capacidade psicomotora – Prova testemunhal – Dispensabilidade de demonstração de efetivo dano ou exposição a risco – Presunção de potencialidade da conduta – Pelo desprovimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado,
Gabriel Augusto Schwantes
foi condenado pela prática dos delitos descritos no artigo 129, § 9º, do Código Penal, artigo 306,
caput
, da Lei n. 9.503/97 e artigo 16,
caput
, da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda global de 3 anos de reclusão e 9 meses de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 20 dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses.

De acordo com os termos da denúncia levados a efeito pelo magistrado singular, tem-se que, no dia 30 de novembro de 2016, por volta das 10h, na Fazenda Arapongas, zona rural do município de Porto dos Gaúchos,
Gabriel Augusto Schwantes
, ofendeu a integridade corporal da vítima Elio Guilherme Schwantes, provocando as lesões corporais descritas no laudo encartado no caderno investigativo.

Constatou-se, ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo, na Rodovia MT 338, KM 25, Distrito de Novo Paraná, ele conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como transportava arma de fogo de uso restrito e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por meio de defensor dativo, interpôs o presente apelo, almejando a absolvição em relação a todos os ilícitos pelos quais foi condenado, sustentando, em síntese, a negativa de autoria de modo geral.

Contudo, é evidente que razão não lhe assiste.

A materialidade referente a todos os ilícitos encontra-se suficientemente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 84922460, pp. 6-8), termo de representação (Id. 84922460, p. 15), laudo de exame de lesões corporais acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões (Id. 84922460, pp. 18-19 e 20), laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições (Id. 84922460, pp. 43-44), além do relatório fundamentado da autoridade policial (Id. 84922460, pp. 45-46).

Igualmente, a autoria é inconteste.

Na realidade, percebe-se do apelo que se trata de tese genérica de negativa de autoria, que apenas reproduz os termos das alegações finais, sem impugnar qualquer ponto específico da sentença condenatória.

Contudo, seja como for, após observar detidamente todas as provas colacionadas aos autos, chega-se à conclusão de que a sentença condenatória é irretocável.

No que tange ao crime de lesão corporal, constata-se que em ambas as fases processuais o ofendido, pai do apelante, foi bem incisivo, afirmando que seu filho o agrediu com um soco na região do rosto, e, diante da queda ao solo, ainda machucou a mão.

A testemunha Irineu Glademir Trindade Stock igualmente confirmou em ambas as fases processuais em que foi ouvido que o apelante desferiu um soco no rosto do genitor.

Se não bastasse, o próprio apelante confirmou na esfera policial que desferiu
“um soco na cara de Elio, o que fez com ele caísse ao chão”
(Id. 84922460, p. 28), e em Juízo alegou que efetuou o golpe para se defender.

As lesões foram comprovadas por meio do laudo pericial acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões, sendo possível constatar sem grandes esforços que a vítima apresentou ferimentos nas regiões
“orbitária esquerda, temporal esquerda, face dorsal e mão direita.”
(Id. 84922460, pp. 18-19 e 20).

Portanto, tendo em vista que as declarações seguras da vítima foram corroboradas por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações de testemunhas, aliado ao laudo pericial, descabe cogitar em absolvição.

Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte a respeito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – CORROBORADO COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 0000409-61.2019.8.11.0055, 3ª CCrim, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, julgado em 2.12.2020).

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a pretendida absolvição é de toda impertinente considerando o conteúdo fático-probatório apresentado.

Confere-se novamente que o próprio apelante confirmou, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, que após a agressão perpetrada contra seu pai, ele pegou a referida espingarda e saiu da fazenda, levando-a consigo.

Destaco excerto de suas declarações inquisitoriais:

“(...) que no momento que seu pai caiu no chão, correu dento da residência e pegou uma espingarda calibre .12, de propriedade de seu pai. (...) que seu pai pegou um funcionário da fazenda e veio até a cidade de Porto dos Gaúchos, para dar parte do interrogado na polícia e então enquanto vieram para a cidade o interrogado veio até o Distrito de Novo Paraná, de posse da arma de fogo, pois segundo o mesmo, caso seu pai viesse lhe fazer outro mal a arma seria para se defender (...) e afirma que a arma de fogo estava atrás de uma cadeira, ao chão, onde o interrogado estava sentado.”
(Id. 84922460, p. 28).

Em Juízo, ele confirmou que pegou a arma de fogo e se dirigiu até o Distrito de Novo Paraná, quando então parou para conversar com amigos e logo após foi abordado pelos policiais.

Além disso, segundo ambos os policiais militares confirmaram na esfera policial (Id. 84922460, pp. 10 e 12), e, novamente em Juízo, após serem comunicados pela vítima acerca dos fatos, empreenderam diligências e localizaram o apelante no Distrito de Novo Paraná, com a referida espingarda calibre .12, que havia pego na fazenda de seu genitor.

Por oportuno, destaco excertos da sentença condenatória, que bem reproduz a narrativa acerca dos fatos em comento, que, como dito, nem sequer são impugnados pelo apelante:

“Com efeito, em seu interrogatório judicial, o réu afirmou que a arma era de seu pai, e ficava na sede da fazenda, que após a discussão com seu pai, ficou com medo de ele tentar contra sua vida, por isso teria pegado a arma, com intuito de se defender caso alguém tentasse contra ele, mas negou que teria pensado em atirar em alguém, e, que após pegar a arma dirigiu até o distrito de Novo Paraná e parou para conversar com amigos, lá sendo abordado pelos policiais.

Outrossim, as testemunhas, policiais militares, informaram que no momento que abordagem de Gabriel, ele estava sentado em uma residência alheia as margens da rodovia, com a arma escorada na cadeira que estava sentado, sendo que a arma estava carregada e de fácil acesso caso o acusado quisesse alcançá-la.

Aqui faz-se importante consignar que suas declarações (dos policiais militares) devem ser apreciadas como as de qualquer cidadão, tanto que podem responder por falso testemunho. Em razão disso, não se demonstrando que os funcionários públicos, no caso, policiais militares, tenham mentido ou omitido informações, ou que exista fundado motivo para tanto, não há que se cogitar de inviabilidade dos seus testemunhos.

Sob esse aspecto, verifico que os depoimentos policiais angariados no processo corroboram os depoimentos prestados na fase policial, e são coerentes e harmônicos entre si, estando de acordo com as demais provas existentes, assumindo grande papel neste ponto, servindo como instrumento eficaz na busca da verdade real, razão pela qual, encontram-se revestidos de suficiência para embasar um decreto condenatório.

Diante disso, a vista da comprovação material do fato, de sua autoria, bem como a par da atestada potencialidade lesiva da arma de fogo e munições apreendidas sob a guarda do acusado, dúvidas não pairam sobre sua responsabilidade criminal, encontrando-se incurso nas penas do art. 16 da Lei 10.826/2003, pois o acusado efetivamente praticou o delito narrado na inicial acusatória, havendo conteúdo probatório seguro e suficiente que respalda a sua condenação, devendo-lhe recair a imputação prevista na denúncia do Parquet, eis que era imputável à época dos fatos e tinha plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade que possa beneficiá-lo.”
(Id. 84922460, p. 199).

Por outra vertente, em suas razões recursais, além da absolvição, a defesa pede em caráter alternativo – sem qualquer fundamentação –, a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito para a figura prevista no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003.

A pretensão é descabida, porquanto como exaustivamente visto dos autos, a confissão do apelante está em conformidade com demais elementos probatórios, no caso, as declarações dos agentes estatais que efetuaram sua prisão em flagrante, os quais afirmaram que o artefato foi localizado juntamente com o apelante, ao lado da cadeira em que estava sentado, ou seja, de fácil acesso, e não há qualquer indício de que falsamente os policias teriam motivos para declarar fatos inverídicos, de modo que a condenação pela conduta descrita no artigo 16,
caput,
da Lei n. 10.826/2003, deve ser mantida.

Apenas a título de esclarecimento, apesar de não haver qualquer impugnação, importante registrar que, embora trata-se de apreensão de uma espingarda, calibre .12, o laudo de eficiência de arma de fogo e munições de n. 610.2.03.2016.015818-01 (Id. 84922460, pp. 43-44) atestou que o tamanho do cano é inferior a 610mm (seiscentos e dez milímetros), o que torna a arma em questão de uso restrito, nos termos do artigo 16, inciso VI, do Decreto n. 3.665/00.

Por fim, melhor sorte não confere ao apelante no que diz respeito à pretendida absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante.

O apelante narrou na fase inquisitorial que
“(...) todos estavam na sede da fazenda e todos estavam numa pequena confraternização e no local estavam fazendo o consumo de cervejas”
(Id. 84922460, p. 28).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os policiais militares narraram que no momento da abordagem, constataram que o apelante estava visivelmente embriagado, pois apresentava sinais característicos, como fala arrastada e nervosismo.

No mesmo sentido, a testemunha Irineu Gladimir Trindade Stock e a vítima Elio Guilherme Schwantes, confirmaram na fase judicial, que o apelante, após ter consumido bebidas alcoólicas, conduziu veículo automotor, consistente em um caminhão de propriedade da Fazenda Arapongas, até o Distrito de Novo Paraná.

Se não bastasse, o próprio apelante confirmou em Juízo que ingeriu bebidas alcoólicas naquela oportunidade.

Nesse tocante, coaduno com os argumentos do magistrado sentenciante, que, com muita propriedade, consignou:

“Quanto à autoria, esta recai sobre a pessoa do acusado, eis que foi preso em flagrante delito, e as provas colhidas em juízo não deixam dúvidas de que Gabriel Augusto Schwantes cometeu o crime narrado na denúncia, inclusive quando se analisa suas confissões.

As testemunhas André dos Santos Amaral e Jhyevelley Jhyelrady Avelino dos Santos, policiais militares, consignaram em juízo que na data após acionados pela vítima que relatou os fatos e indicou que após agredi-lo o acusado teria saído dirigindo um caminhão e na posse de uma arma, entraram então em diligência para encontrar Gabriel, o encontraram no distrito de Novo Paraná (km 25).

Relataram também que no momento da abordagem Gabriel estava embriagado, com fala lenta e nervosismo, e na posse de uma arma de fogo.

As demais testemunhas ouvidas em juízo (Irineu Gladimir Trindade Stock e Elio Guilherme Schwantes) e até mesmo o acusado, também relataram/confirmaram que todos ingeriram bebidas alcoólicas naquele dia, e que após as agressões o réu saiu da sede da fazenda dirigindo um caminhão.

Vê-se, então, que os depoimentos das testemunhas prestados em juízo, sob a égide da ampla defesa e contraditórios harmônicos e coerentes entre si, merecendo, portando, alto grau de credibilidade.” (Id. 84922460, p. 198).

Dessarte, estando devidamente comprovado que o próprio apelante confirmou que consumiu bebida alcoólica naquele dia, e, logo após as agressões perpetradas contra seu genitor saiu dirigindo veículo automotor, entendo que a condenação pela prática do crime insculpido no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro deve ser mantida.

A respeito da alegação defensiva, de que não ficou comprovado que o apelante conduziu o veículo com a capacidade psicomotora alterada, é importante ressaltar que, de acordo com o disposto no artigo 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro ampliou-se o cenário probatório, passando a ser possível o exame da materialidade, não apenas pelo teste alcoolemia ou exame clínico, mas também por meio de vídeo, prova testemunhal e outros meios de provas admitidos em direito, tal qual foi efetuado nos autos.

Como dito, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante confirmaram em Juízo que no momento da abordagem ele estava visivelmente embriagado, apresentando-se nervoso e com fala arrastada, e, novamente, destaco que não existe qualquer mácula nas declarações dos agentes estatais ou indício de que tivessem interesse para falsamente incriminar o apelante.

Por fim, para que não fique sem registro, sobre a desnecessidade de comprovação de efetivo perigo ao bem jurídico tutelado para a caracterização do crime em comento, merece menção a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Classificação: é crime comum (pode ser praticado por qualquer pessoa), formal (não exige resultado naturalístico, consistente na lesão efetiva a alguém); de forma livre (pode ser cometido de qualquer forma); comissivo (demanda-se uma ação) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (art. 13, § 2.º, CP); instantâneo (o resultado não se prolonga no tempo); de perigo abstrato (não exige prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado, nem mais é essencial a prova da probabilidade de ocorrência de dano); unissubjetivo (pode ser cometido por uma só pessoa); plurissubsistente (demanda vários atos); admite tentativa, embora de difícil configuração.”
(Leis Penais e Processuais Comentadas. Volume 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 855).

Portanto, sem qualquer dúvida, entendo evidenciada à autoria e a prática do delito atribuído à apelante.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória prolatada contra
Gabriel Augusto Schwantes,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

Por fim, considerando tratar-se de um direito legítimo e, tendo em vista o labor desenvolvido pelo advogado dativo, Dr. Elcio Lima do Prado – OAB/MT 4757, que apresentou as razões recursais, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.

Assim, sem delongas, fixo o valor indicado pela Tabela de Honorários da OAB/MT – Tabela XIX, Advocacia Criminal, item 24.1 – em 5 URH’s (unidade referencial de honorários), que corresponde à importância de R$ 5.118,86 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e seis centavos), a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso, competindo à Secretaria Criminal expedir a necessária Certidão de arbitramento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022